Tribunal: STF
Processo: HC 271576
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
. 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, manuscrito por Marcos Paulo Ferreira Costa dos Santos, em benefício próprio e em favor de seus filhos menores, indicando como autoridade coatora o Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.092.228.
O caso
2. Pelo que é possível inferir da inicial, o paciente sustenta, sem detalhar os fatos ou as circunstâncias, a necessidade de superação da “Súmula n. 691”, afirmando a ocorrência de “fraude no processo administrativo extrajudicial que resultou no leilão do imóvel” (sem especificar qual imóvel) e que “o processo de imissão de posse originário do TJDFT está completamente viciado e eivado de nulidade por invasão de dispositivo eletrônico e falhas sistêmicas que impediram por completo o exercício do contraditório”.

Esclarece que procurou “o Ministério Público do DF, a Polícia Civil do DF, a Polícia Federal e o CNJ para informar possível fraude em andamento”. 

Pede, liminarmente, “a suspensão imediata da ordem de emissão de posse em favor dos pacientes”, e, no mérito, “que os impetrantes/pacientes fiquem na posse provisória do imóvel até o final das investigações”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Na presente impetração, manuscrita pelo paciente/impetrante, sem indicação precisa dos fatos ou da juntada de decisões judiciais, apenas mencionando-se o número de um processo (0704914-90.2025.8.07.0011), alega-se fraude processual referente a leilão de imóvel.

4. Assim, pelo que se depreende (considerada a evidente deficiência na instrução do pedido), buscam-se providências referentes à manutenção de posse de imóvel sem relação, ainda que indireta, à liberdade de locomoção dos pacientes elencados na inicial.

5. O art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que o habeas corpus será concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. 

6. Na espécie, há discussão de questão não relacionada, nem mesmo reflexamente, à liberdade de locomoção, inexistindo ato praticado ao qual seja possível deduzir coação ilegal tendente a sequer limitar a liberdade de locomoção do paciente. Aplica-se, no caso, a orientação no sentido da impropriedade de habeas corpus para a salvaguarda de direitos estranhos à liberdade de ir e vir, que não poderiam ser por ele cuidados. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COAÇÃO ILEGAL ATRIBUÍDA À PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM RAZÃO DE SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO APARATO ESTATAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS DE QUE O PACIENTE ESTÁ SOFRENDO PERSEGUIÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A liberdade de locomoção é o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, que tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015. 3. In casu, o paciente não logrou demonstrar qualquer ato concreto de ameaça ou restrição ilegal de sua liberdade, não servindo a tanto afirmações genéricas no sentido de que está sendo perseguido pelo aparato estatal. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 122.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.4.2017).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 189.511-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2021).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – Crimes de estupro em continuidade delitiva. Matéria não apreciada pelas instâncias judiciais percorridas. Exame da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância. III – Ordem de habeas corpus não conhecida” (HC n. 116.717, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.9.2013).

7. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Comuniquem-se ao paciente/impetrante os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.

Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.

Publique-se.

Arquive-se, com certificação imediata do trânsito em julgado.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora